Tribunal: STF
Processo: Pet 1484
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA:- Agravo regimental.  Despacho que negou
seguimento  à petição na qual se alega ter ocorrido erro material na
decisão que negou seguimento ao AG nº 114.605-2/PR. 2. Não infirmou
o agravo regimental os fundamentos do despacho agravado, no
concernente à falta de traslado de peça que comprovasse a
tempestividade de interposição do agravo de instrumento. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.